Tribunal: TJES
Processo: 5017064-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017064-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A

AGRAVADO: WANDERLEIA DIAS e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA. PREVALÊNCIA DOS LAUDOS TÉCNICOS OFICIAIS COMO ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Viação Águia Branca S/A contra decisão interlocutória da 4ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES, que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o pagamento de alimentos provisórios a Wanderleia Dias e seus filhos, em decorrência do falecimento de José Wallace de Andrade, vítima de acidente de trânsito envolvendo veículo da agravante.

2. A decisão fixou o pagamento mensal de 2/3 do salário-mínimo, com distribuição de 2/3 do valor para Wanderleia e 1/3 para os filhos.

3. A agravante pleiteia a reforma da decisão, alegando ausência de legitimidade da agravada, culpa exclusiva da vítima, necessidade de prova técnica e ausência dos requisitos para a tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravada possui legitimidade ativa para pleitear alimentos provisórios em nome próprio e dos filhos; e (ii) verificar a presença dos requisitos de tutela de urgência, com base na probabilidade do direito e no perigo de dano, conforme previsto no art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 300 do CPC exige, para a concessão da tutela de urgência, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

6. A análise da legitimidade ativa considera a união estável entre a agravada e o falecido, reconhecida por escritura pública post mortem e ratificada pelo benefício previdenciário concedido pelo INSS, demonstrando convivência contínua e duradoura nos termos do art. 1.723 do CC. Esses documentos, em sede de cognição sumária, são suficientes para estabelecer o fumus boni iuris.

7. Quanto à dinâmica do acidente, os laudos periciais oficiais indicam que a conduta do motorista da agravante foi determinante para o evento fatal, gozando de presunção de veracidade e superando, neste momento processual, o laudo particular apresentado pela agravante.

8. O
periculum in mora
está presente, pois a ausência dos alimentos provisórios compromete a subsistência dos agravados, que dependiam financeiramente do falecido. A determinação de depósito em conta judicial inviabilizaria a finalidade da tutela de urgência, que busca garantir o sustento imediato e direto dos agravados, sendo necessário disponibilizar o valor diretamente aos beneficiários para preservar a função essencial da tutela concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A união estável pode ser reconhecida com base em convivência contínua, pública e duradoura, ainda que sem formalização anterior ao óbito, e os alimentos provisórios são concedidos quando há indícios suficientes de união e dependência econômica dos agravados.

2. Os laudos técnicos oficiais sobre a dinâmica do acidente prevalecem, em sede de cognição sumária, sobre os produzidos unilateralmente pela parte agravante.

3. O
periculum in mora
justifica a concessão de alimentos provisórios para garantir a subsistência dos agravados diante da perda do provedor familiar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC, art. 1.723.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Rel. William Couto Gonçalves, j. 27.05.2014; TJ-MG - AC: 10000210361507001, Rel. Dárcio Lopardi Mendes, j. 13.05.2021; TJ-MG - AC: 50120495020218130701, Rel. Eveline Mendonça, j. 23.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5017064-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A
Advogados do(a) AGRAVANTE: FLAVIO ROBERTO DOS SANTOS - MG102274, IVAN MAURO CALVO - SP232796, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA - MG103952-A, MARCELO SENA SANTOS - BA30007-A
AGRAVADO: WANDERLEIA DIAS, THAINARA DIAS DE ANDRADE
Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE ALEXANDER BASTOS DYNA - ES2622-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento interposto por Viação Águia Branca S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES, que, nos autos de ação indenizatória ajuizada por Wanderleia Dias e seus filhos menores, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o pagamento de alimentos provisórios aos agravados, decorrentes do falecimento de José Wallace de Andrade em acidente de trânsito envolvendo veículo de propriedade da agravante.

No agravo de instrumento, a Viação Águia Branca S/A pleiteia a reforma da decisão, sustentando, em síntese, que: i) a primeira agravada, Wanderleia Dias, carece de legitimidade ativa; ii) o acidente teria ocorrido por culpa exclusiva da vítima; iii) é indispensável a dilação probatória com perícia técnica detalhada para análise da dinâmica e das condições do acidente; e iv) não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, sendo insuficiente a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme exige o art. 300 do CPC, além de haver risco de irreversibilidade da medida.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

No presente recurso, a agravante sustenta que a agravada Wanderleia Dias não possui legitimidade ativa para pleitear alimentos provisórios em nome próprio e dos filhos, considerando que a união estável com o falecido José Wallace de Andrade foi declarada apenas após o óbito, mediante escritura pública.

Todavia, para a análise da legitimidade ativa, deve-se considerar que, embora a declaração de união estável tenha sido formalizada em cartório após o falecimento, tal fato não invalida, por si só, a presunção de veracidade da relação conjugal. A união estável configura-se, fundamentalmente, mediante convivência pública, contínua e duradoura, dirigida ao estabelecimento de núcleo familiar, nos termos do art. 1.723 do Código Civil. A formalização da união por escritura pública lavrada
post mortem
visa, portanto, dar publicidade a uma relação jurídica existente em momento anterior ao falecimento do de cujus, razão pela qual a ausência de registro formal em vida não elide a constituição da união estável.

Ademais, à escritura pública soma-se como elemento probatório o benefício previdenciário concedido à agravada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o qual foi deferido com fundamento no reconhecimento da condição de companheira da falecida. Tal benefício, outorgado após criteriosa análise documental, goza de presunção de veracidade, especialmente por se tratar de ato de uma autarquia federal. O procedimento administrativo do INSS exige rigorosa comprovação do vínculo conjugal para a concessão de pensão por morte, conferindo, assim, elevado grau de confiabilidade à alegação de existência de união estável entre a agravada e o de cujus.

Esse também é o entendimento da jurisprudência com o qual coaduno:

A união estável é uma situação de fato, cabendo ao requerente comprová-la, demonstrando a existência dos requisitos elencados pelo art. 1.723 do Código Civil, quais sejam, diversidade de sexos, convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família -
A escritura pública de declaração de união estável tem caráter declaratório e não constitutivo e presunção juris tantum
, de modo que a sua apresentação em juízo, sem demais elementos de convencimento, não autoriza o reconhecimento pretendido [...] (TJ-MG - AC: 10000210361507001 MG, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 13/05/2021, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2021)

A escritura pública declaratória de união estável, como documento público que é, encontra-se resguardada pelas presunções relativas de legalidade, legitimidade e veracidade, cabendo àquele que a impugna a produção de prova robusta para a sua desconstituição - Indicando a prova documental a existência de união estável entre a autora e o falecido pai do apelante e não tendo sido desconstituída a escritura pública lavrada pelos conviventes, releva-se oportuna a manutenção da sentença proferida nos autos, que reconheceu a aludida entidade familiar.
(TJ-MG - AC: 50120495020218130701, Relator: Des.(a) Eveline Mendonça (JD Convocada), Data de Julgamento: 23/03/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 23/03/2023)

Desse modo, a documentação presente nos autos é suficiente, em sede de cognição sumária, para configurar o
fumus boni iuris
em favor dos agravados quanto à união estável com o falecido.

Quanto à dinâmica do acidente e à respectiva responsabilidade, verifica-se que os documentos juntados até o presente momento, especialmente os laudos periciais elaborados pelas Polícias Civil e Rodiviária Federal, apontam de forma clara que a conduta do motorista da empresa agravante, ao supostamente invadir a via preferencial, foi a principal causadora do evento fatal.

Estes laudos, produzidos por órgãos oficiais e em conformidade com a legalidade dos procedimentos administrativos e periciais, gozam de presunção de veracidade e legitimidade, sendo atos praticados no exercício regular das funções públicas.

Portanto, tais elementos probatórios, neste momento processual, assumem relevância especial por seu caráter imparcial e pela presunção de veracidade que lhes é atribuída, nos termos da jurisprudência consolidada.

A tese defensiva da agravante, por sua vez, baseia-se em laudo técnico particular, elaborado à sua própria iniciativa e sem a observância do contraditório, o que lhe confere um grau de confiabilidade menor, tratando-se de prova unilateral e parcial. Tal documento não possui, neste contexto de cognição sumária, força suficiente para afastar os elementos indicativos de culpa que emanam dos laudos oficiais.

Dessa forma, no atual momento processual, prevalecem as conclusões constantes dos laudos periciais oficiais, cujo teor embasa a probabilidade de que a responsabilidade pelo acidente seja atribuída ao motorista da empresa agravante.

No que diz respeito ao
periculum in mora
, este encontra-se devidamente demonstrado em prejuízo dos agravados, uma vez que a ausência de percepção dos alimentos provisórios compromete a subsistência dos agravados, cuja manutenção era essencialmente sustentada pelo falecido, provedor principal da família. A perda dessa fonte de renda impacta diretamente a capacidade financeira da família em prover suas necessidades básicas, como alimentação, moradia, educação e saúde, comprometendo o mínimo existencial dos agravados.

A redução da receita familiar impõe, de imediato, dificuldades para manutenção de um padrão de vida adequado, o que torna evidente a urgência no acesso ao montante estabelecido pelo juízo a quo. A antecipação dos alimentos provisórios reveste-se, nesse cenário, de caráter emergencial, buscando assegurar condições mínimas de subsistência para os agravados.

A determinação de depósito dos valores em conta judicial, por outro lado, inviabiliza o próprio escopo da tutela de urgência deferida. Tal medida, embora formalmente segura, tende a frustrar o objetivo primordial da antecipação, que é a concessão de suporte econômico imediato. O depósito judicial impõe formalidades que atrasam o acesso ao sustento, contrariando o objetivo essencial da tutela, que é garantir o sustento direto e imediato dos agravados.

Dessa forma, revela-se imprescindível que o montante determinado seja disponibilizado prontamente aos agravados, sob pena de causar-lhes prejuízos irreparáveis, desvirtuando a finalidade da tutela antecipada, que visa proteger a dignidade da família no curso do processo e assegurar seus direitos fundamentais à subsistência diante da perda abrupta do provedor.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Agravo interno
PREJUDICADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 08.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento presencial do dia 08.04.2025:

Acompanho o E. Relator.